Tribunal: STF
Processo: MI 7305
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção. Sustentada lacuna regulamentado do art. 41, § 1º, III, da Magna Carta. Procedimento de avaliação periódica de desempenho. Preceito endereçado a disciplinar a situação de servidor estável. Impetrante que, reprovado no estágio probatório, não alcançou a estabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Mandado de injunção impetrado contra omissão regulamentadora do art. 41, § 1º, III, da Constituição da República, que o ora impetrante, Raul Alves Farias Junior, imputa ao Município de Santa Rita do Sapucaí/MG e ao Congresso Nacional.
    2. O impetrante narra que foi servidor do Município de Santa Rita do Sapucaí/MG, tendo exercido o cargo de auxiliar de farmácia. Consigna que foi exonerado do referido cargo público municipal após três anos de efetivo exercício, quando já houvera adquirido, ainda que tacitamente, segundo defende, a estabilidade. Nesse enfoque, alega que sua exoneração se deu por insuficiência de desempenho, embora ainda não tenha sido disciplinado, por lei complementar de caráter nacional, o procedimento de avaliação periódica a que alude o art. 41, § 1º, III, da Constituição da República.
    3. Com base nesses argumentos, e articulando com a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, foram deduzidos os seguintes pedidos:
    II) liminarmente, sejam suspensas a eficácia da Lei Municipal no 1.285/1986 e dos atos administrativos que a regulamentam por ofensa ao art. 41, §1o, III, da CF/88, reintegrando-se o impetrante/paciente ao seu cargo público efetivo de Auxiliar de Farmácia ou em outro resultante de sua transformação e, se extinto, em posto com vencimentos e funções similares ao que possuía outrora;
    (...)
    VII) não suprida a mora no prazo assinalado judicialmente, sejam estabelecidas as condições em que se dará o exercício do direito, liberdade e/ou prerrogativa à estabilidade do servidor público reclamado ou, se for o caso, as condições em que poderá o impetrante promover ação própria visando a exercê-lo, caso não seja suprida a mora pelo impetrado no período determinado;
    VIII) seja declarada a inconstitucionalidade das leis e atos administrativos municipais que disciplinem o procedimento de avaliação de desempenho dos servidores públicos da Municipalidade;
    IX) seja reintegrado o impetrante/paciente ao seu cargo efetivo de Auxiliar de Farmácia ou em outro resultante de sua transformação e, se extinto, em posto com vencimentos e funções similares ao que possuía outrora por ofensa ao art. 41, §1o, III, da CF/88;
    4. Requerida, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal estabelecida em favor da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural e à míngua de elementos juntados aos autos suscetíveis de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício (art. 99, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil).
    2. O enfoque proposto pelo impetrante não é confirmado pela documentação juntada com a peça de ingresso. Os documentos coligidos aos autos dão conta de que o impetrante não alcançou a estabilidade no cargo de auxiliar de farmácia. Reprovado no estágio probatório, foi exonerado do mencionado cargo.
    3. Nesse contexto, não há falar em direito assegurado no art. 41, § 1º, III, da Magna Carta, cujo exercício esteja inviabilizado por lacuna regulamentadora, uma vez que o mencionado preceito constitucional está endereçado a servidor estável, condição que não foi alcançada pelo ora impetrante.
    4. Enfatizo que a edição do ato declaratório da reprovação no estágio probatório após o decurso do prazo de três anos de efetivo exercício no cargo não importa, necessariamente, em reconhecer a aquisição tácita de estabilidade. Relevante para determinar a validade do ato de reprovação no estágio probatório e, portanto, de exoneração do impetrante, tendo em vista a sua natureza declaratória, é que as avaliações de desempenho tenham ocorrido dentro do triênio estabelecido no art. 41, caput, da Lei Maior. Nesse sentido (destaques acrescidos):
    EMENTA Agravos regimentais no recurso extraordinário. Administrativo. Reprovação de servidor em estágio probatório. Exoneração posterior. Possibilidade. Ato meramente declaratório. Precedentes. Honorários advocatícios. Valor mantido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o ato de exoneração do servidor é meramente declaratório, podendo ocorrer após o prazo de 3 anos fixados para o estágio probatório, desde que as avaliações de desempenho sejam efetuadas dentro do prazo constitucional. 2. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o que estabelece o art. 20, § § 3º e 4º, do Código de Processo Civil. 3. Agravos regimentais não providos. (RE 805491 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)
    5. No mesmo rumo, a fundamentação esposada pelo Ministro Joaquim Barbosa, no voto condutor do acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte no MS nº 23.441:
    “Alega a impetrante que o ato de exoneração é ilegal, uma vez que na data da exoneração ela já havia adquirido a vitaliciedade. (…) 
    Entendo que há três questões principais a serem enfrentadas por esta Corte no presente processo. A primeira diz respeito à possibilidade ou à impossibilidade de exoneração de membro do Ministério Público após o transcurso do prazo de dois anos de efetivo exercício, diante de sua reprovação no estágio probatório . (…) 
    No que tange à primeira questão, pertinente à possibilidade ou à impossibilidade de exoneração de membro do Ministério Público após o prazo constitucional de dois anos de efetivo exercício, em razão de reprovação em estágio probatório, concordo com a eminente relatora, quando afirma em seu voto: 
    No que diz respeito à impossibilidade de exoneração, após dois anos de exercício, a não ser por sentença judicial, prevista no art. 128, § 5º da Constituição Federal, com mais razão no caso de faltas ocorridas durante o biênio com a apuração nele iniciada, é jurídico e admissível que a administração possa deixar de confirmar o servidor em seu cargo ainda que a conclusão do ato de exoneração ocorra após o biênio. Entendimento contrário impede, por exemplo, que faltas graves, cometidas nos últimos dias do período de estágio, fiquem livres da devida exoneração . 
    De fato, não seria razoável que o prazo do estágio probatório pudesse ser utilizado apenas em benefício do servidor, visto que, ao término do estágio, caso constatada alguma infração administrativa ou ilícito penal praticado pelo servidor no curso do período de prova, não restaria à Administração, para excluí-lo do serviço público, outra medida que não o processo judicial, ainda que o pertinente procedimento administrativo já tivesse sido iniciado, ou estivesse em fase de conclusão, ou até mesmo já concluído. 
    É preciso ressaltar que o período de estágio probatório, como o próprio nome indica, visa à avaliação da conduta do servidor já investido no cargo após aprovação em concurso. Todo estagiando sabe que está sendo analisado e que sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade (art. 20 da Lei 8.112/1990). 
    Nas palavras de HELY LOPES MEIRELLES, em sua clássica obra Direito Administrativo Brasileiro (São Paulo, Malheiros, 2003, p. 421): 
    Estágio probatório é o período de exercício do servidor durante o qual é observada e apurada pela Administração a conveniência ou não de sua permanência no serviço público, mediante a verificação dos requisitos estabelecidos em lei para a aquisição da estabilidade (idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço, eficiência etc.) 
    Nesse ponto, entendo que o fim do prazo do estágio probatório não significa impedimento absoluto à prática do ato de exoneração de servidor público ou de membro do Ministério Público e da Magistratura, naqueles casos em que tenha sido devidamente instaurado processo administrativo no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, consubstanciando-se o ato de exoneração em mera manifestação formal de decisão tomada pela Administração . (…).” (g. n. - DJe de 6/11/09) 
    6. Fixadas essas balizas e considerados os estreitos limites do mandado de injunção, não há falar, portanto, em direito do impetrante cujo exercício esteja obstado por lacuna regulamentadora do art. 41, § 1º, III, da Magna Carta, uma vez que a aquisição da estabilidade, pressuposto da aplicação do mencionado dispositivo constitucional, não foi demonstrada.
    7. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente mandado de injunção.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora